Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-66.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS COM MOTIVAÇÃO ESSENCIAL. NULIDADE INEXISTENTE. DÚVIDA REGISTRÁRIA. MATRÍCULA DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE. MERO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. A sentença sucinta, mas munida das razões essenciais acerca do convencimento do julgador, não se confunde com decisão sem fundamentação e, por conseguinte, nula.
2. A teor da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), “havendo impugnação e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias” (art. 213 § 6o, da LRP).
3. No caso dos autos, as impugnações apresentadas revelam discussão do direito de propriedade, a ser solucionado nas vias ordinárias. Portanto, não é possível o registro pretendido na matrícula do imóvel, pela via processual da retificação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.